Tribunal: TJES
Processo: 0003097-67.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-04-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003097-67.2020.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: BRUNO ALMEIDA RAMOS e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO RURAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OU ALEGAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução pode ser instruída por cópia do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito.

2. O artigo 425 do Código de Processo Civil dispõe que as cópias e reproduções fazem a mesma prova que os originais.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
, em face da sentença que, em sede de
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, considerando que a parte autora não juntou ao feito o título que pretende executar.

Em suas razões recursais (fls. 52 e seguintes), o
BANCO DO BRASIL SA
alega que não existe necessidade de juntada da via original do título executivo.

Pois bem. Verifica-se dos autos que o
BANCO DO BRASIL SA
ajuizou a presente demanda buscando a execução de título extrajudicial, consubstanciado na Nota de Crédito Rural número 40/04967-1, no valor total de R$ 82.795,44 (oitenta e dois mil setecentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Ato seguinte, foi proferido despacho para intimação da parte exequente, com a determinação de que juntasse aos autos o documento original do título a ser executado, tendo em vista que a inicial teria vindo desacompanhada.

Ocorre que, a mencionada determinação não foi cumprida pelo apelante, motivo pelo qual foi prolatada sentença para extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Pois bem. Desde logo, ressalto que o recurso de apelação merece provimento, conforme passo a expor.

A sentença extinguiu o feito ante o fundamento de que a cédula de crédito rural, por ser título de crédito, possui características gerais dessa espécie, dentre elas, a cartularidade, motivo pelo qual, diante da possibilidade de circulação do instrumento, seria necessária a exigência da nota na sua via original.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia em apurar se o mencionado título pode ser objeto de execução quando apresentada apenas uma cópia, ou se, de fato, seria necessária a juntada do original.

Nesse cenário, tal como trazido pelo recorrente, há sólida jurisprudência no sentido de que, para ajuizamento de execução de título extrajudicial é dispensável a apresentação do contrato original de nota de crédito rural, desde que não haja relevante impugnação da parte contrária - a qual sequer falou nos autos -, bastando a juntada de mera cópia do documento, consoante regra do artigo 424 do Código de Processo Civil.

Não por acaso, o artigo 425 do mesmo diploma legal confere força probante aos documentos apresentados em cópia digitalizada, não havendo que se falar em qualquer impropriedade ao instruir a demanda executiva com cópia simples do título executivo.

Por este motivo, a execução pode ser instruída por cópia reprográfica do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, principalmente quando não há dúvida quanto à existência do título.

Ora, considerando que os autos tramitam na forma digital, a cópia da nota de crédito rural digitalizada é aceita como original, com fundamento no artigo. 425, caput, e VI, do Código de Processo Civil:

Art. 425.
Fazem as mesmas provas que os originais
:

[...] VI -
as reproduções digitalizadas de qualquer documento
público ou
particular
,
quando juntadas aos autos pelos
órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral
e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração
.

Assim, a leitura atenta de precedentes relacionados à questão indicam a desnecessidade de juntada do documento original, sendo válida a apresentação apenas de cópia para embasar a inicial da execução, em especial por não haver notícia de circulação da cártula. Senão, vejamos:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Sentença que extinguiu a execução. Insurgência do credor. Possibilidade. O Juízo entendeu ser imprescindível a apresentação do título em sua forma original. Incumbe ao credor instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial, conforme dispõe o art. 798, I, do Código de Processo Civil. Cédula de Crédito Bancário. Inteligência da Súmula 14 do TJSP "A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título executivo extrajudicial". Os autos tramitam na forma digital.
A cópia da cédula de crédito bancário digitalizada é aceita como original. Inteligência do art. 425, caput, e VI, do Código de Processo Civil. A ausência da via original do título não viola o princípio da cartularidade. Precedentes desta Corte. Sentença anulada. Recurso provido
. (TJ-SP - AC: 10551155120218260002 SP 1055115-51.2021.8.26.0002, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 21/07/2022, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

EXECUÇÃO. JUNTADA DE CÓPIA DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
APTIDÃO DA PETIÇÃO INICIAL. O contrato acostado aos autos da execução é suficiente para afastar a alegação de ausência de título executivo ou sua iliquidez.
A Cédula de Crédito Bancário está assinada pelo executado. A configuração de título executivo decorre da lei e faz presumir liquidez e exatidão da dívida.
No caso concreto, aplica se a Súmula 14 do Tribunal de Justiça de São Paulo: "A cédula de crédito bancário regida pela Lei nº 10.931/04 é título executivo extrajudicial." Sendo assim, a falta de exibição da cédula de crédito bancário original não poderia causar inépcia da inicial com extinção da ação de execução. Precedentes desta Turma julgadora e do Egrégio Tribunal de Justiça. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO (TJSP, 20ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 1004354-66.2018.8.26.0084, Relator Desembargador Alexandre David Malfatti, julgado em 13/10/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÓPIA SIMPLES DO TÍTULO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.
A execução pode ser instruída por cópia reprográfica autenticada do título extrajudicial em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original, quando não há dúvida quanto à existência do título e do débito. O artigo 425 do CPC/2015 dispõe que as cópias e reproduções fazem a mesma prova que os originais. Precedente
.AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 70072189848 RS, Relator: Cláudia Maria Hardt, Data de Julgamento: 23/03/2017, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2017)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Extinção, sem resolução do mérito, porque não depositada em cartório a via original da cédula de crédito bancário.
Insurgência do exequente. Admissibilidade.
Autos digitais. Cédula de crédito bancário digitalizada que faz as vezes do documento original. Inteligência do artigo 425, caput e VI, do Código de Processo Civil. Extinção afastada. Determinação de prosseguimento do feito.
Recurso provido para, afastada a extinção, determinar o prosseguimento do feito (TJSP, 23ª Câmara de Direito Privado, apelação nº 1026528-87.2019.8.26.0002, Relator Desembargador Marcos Gozzo, julgado em 2/8/2021).

Nesse mesmo sentido já se manifestou o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

[...] APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO DOCUMENTO ORIGINAL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. [...] Tratando-se de ação de busca e apreensão de veículo fundada em
cédula de crédito bancário inadimplida ação de conhecimento, pois, esta Terceira Câmara Cível tem entendido ser despicienda a apresentação da cártula original, tendo em vista que a experiência demonstra não ser usual a circulação de títulos dessa natureza, devendo ser destacado, ainda, que a veracidade do título sequer fora questionada pelo réu.
Precedentes. [...] Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Apelação Cível nº 024219000981, Relª. Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Terceira Câmara Cível, DJ 29/10/2021).

E, ainda, esta Egrégia Segunda Câmara Cível:

[...]
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VIA ORIGINAL DE TÍTULO DE CRÉDITO. DESNECESSIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
É desnecessário, em observância do art. 798, I, a, do CPC, a apresentação da via original de título de crédito, sobretudo quando ausente impugnação sobre eventual adulteração do referido documento que instrui a demanda, sobretudo porque o art. 425, inc. VI, do Código de Processo Civil, estabelece que as reproduções de qualquer documento público ou particular, digitalizada e juntada por advogados, fazem a mesma prova que os originais.
[...] (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011194-44.2022.8.08.0000, Rel. Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Segunda Câmara Cível, 12/09/2023).

No caso concreto, não há notícias de que houve adulteração no documento, muito menos de eventual circulação, de forma que a extinção do feito não se mostra a solução adequada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta pelo
BANCO DO BRASIL SA
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de extinção do feito, a fim de possibilitar o prosseguimento do processo instruído com cópia do título executivo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/03/2024 às 17:01:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
49944301032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para dar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0003097-67.2020.8.08.0047

AP
ELANTE
:
BANCO DO BRASIL S.A.

AP
ELADO
S: BRUNO ALMEIDA RAMOS E OUTROS

RELATOR: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente
. Cuida-se de recurso de apelação cível interposta pelo Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara Cível de São Mateus, que, na ação de execução de título extrajudicial que move contra Bruno Almeida Ramos e outros, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, considerando que a parte autora não juntou ao feito o título original que pretende executar.

Na sessão inaugural, o Eminente Relator deu provimento ao recurso, sob o entendimento de que não é exigível a instrução dos autos com o contrato original de nota de crédito rural sem que haja relevante impugnação da parte contrária – a qual sequer falou nos autos.

Posteriormente, o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama inaugurou divergência e negou provimento ao recurso, sob o fundamento de que é necessária a juntada do documento original da cédula de crédito rural, a fim de assegurar a autenticidade da cártula e para rechaçar a circulação do título.

Chamado a votar na sessão de julgamento do dia 26/03/2024 em razão de divergência de entendimentos sobre a questão, e não tendo condição de fazê-lo na oportunidade, os autos foram remetidos ao meu gabinete (CPC, art. 942) e hoje trago o meu voto para a continuação do julgamento.

A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito, consoante recente orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular.

2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento.

3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.

4. A finalidade do art. 425 do CPC/2015 é fortalecer a tramitação eletrônica dos processos judiciais, com a valorização da autonomia dos atos e documentos produzidos na via digital, desde que estejam de acordo com os ditames legais da autenticidade e da segurança da informação.

5. Recurso especial não provido.

(REsp n. 2.013.526/MT, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

A extinção da presente execução civil, fundada em título de crédito rural, sem sequer ter se escutado os devedores a propósito de dúvida sobre a existência do título e sua autenticidade, eventual circulação ou cobrança em duplicidade, constitui medida precoce que não se revela consentânea com os postulados da eficiência e celeridade processual e a finalidade de pacificação dos conflitos sociais.

Por tais razões, da mesma forma que o fez o Eminente Relator, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar que os autos retornem à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

Eminentes Pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, acompanhado pelo douto Desembargador Fábio Brasil Nery, pedi vista dos autos para melhor analisar o quadro fático-jurídico trazido a julgamento.

Rememorando a controvérsia, cuida-se de
a
pelação cível
,
por meio da qual pretende,

Banco do Brasil S.A.
, ver reformada a r. sentença que, em sede de execução de título extrajudicial, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, na forma do inciso IV do art. 485 do CPC.

O

eminente r
elator

deu

provimento ao recurso,
sob o fundamento, em suma, que
“
há sólida jurisprudência no sentido de que, para ajuizamento de execução de título extrajudicial é dispensável a apresentação do contrato original de nota de crédito rural, desde que não haja relevante impugnação da parte contrária – a qual sequer falou nos autos –, bastando a juntada de mera cópia do documento, consoante regra do artigo 424 do Código de Processo Civil
.”
(g.n.)

Pois bem. A despeito das reflexões desenvolvidas no voto condutor, respeitosamente, hei por bem inaugurar divergência.

Consoante a jurisprudência assente deste Sodalício, pautada em recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a juntada do documento original da cédula de crédito rural para aparelhar a execução de título extrajudicial,
a fim de
assegurar a autenticidade da cártula e para rechaçar
a circulação d
o título
, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE PRODUTO RURAL. FORMATO CARTULAR. PROCESSO ELETRÔNICO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TÍTULO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE ALEGAÇÃO CONCRETA E MOTIVADA PELO DEVEDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 425 DO CPC/2015. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia em definir a necessidade de juntada do original do título de crédito na hipótese de execução de Cédula de Produto Rural em formato cartular.
2. A finalidade da determinação judicial de exibição do título original é certificar a ausência de circulação, isto é, garantir a identidade entre o credor que demanda o crédito e aquele que de fato teria direito a receber o pagamento. 3. A necessidade de juntada da via original do título executivo extrajudicial deve ficar a critério do julgador e se faz necessária apenas quando invocado pelo devedor algum fato concreto impeditivo da cobrança do débito. Inteligência do art. 425, VI, §§ 1º e 2º do CPC/2015.

[...].(REsp n. 2.013.526/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023.)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO DE CRÉDITO DOTADO DE CARTULARIDADE E CIRCULABILIDADE. INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O DOCUMENTO ORIGINAL. AUSÊNCIA DE JUNTADA. JUNTADA APENAS NA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...].V
.
Em relação à necessidade de juntada da Crédula de Crédito Rural original, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente acerca da indispensabilidade de juntada do original do título de crédito como condição de procedibilidade para as ações cujas pretensões encontram fundamento na respectiva cártula, sendo vedada a mera apresentação de cópia reprográfica, tal como ocorre no caso vertente. VI. Na hipótese, apesar de intimado para proceder à juntada do original do título de crédito que confere supedâneo ao pedido formulado na petição inicial, por duas vezes consecutivas, o Recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, tampouco justificou eventual impossibilidade de fazê-lo, razão pela qual a Sentença não merece quaisquer reparos
.
[...].(TJES, Classe: Apelação Cível, 047200061134, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. ART. 485,III, C/C ART. 771, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Evidente é o acerto da sentença quanto à configuração do abando processual, cumprindo a este Colegiado, porém, retificar o dispositivo legal apontado, uma vez que extinguiu-se o feito (sem julgamento de mérito) em virtude da inércia da parte autora em promover a juntada do original da Cédula de Crédito Rural, conforme previsão do art. 485, III, com a permissão do parágrafo único do art. 771 do CPC/2015.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0002748-63.2017.8.08.0049; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 05/02/2019; DJES 14/02/2019)

Na hipótese, o banco recorrente fora intimado especificamente para apresentar o título original, todavia, alegando a desnecessidade, requereu o prosseguimento do feito (fls. 56/57).

De igual modo, nas razões recursais, não justificou a ausência da cédula, limitando-se a invocar a previsão genérica do inciso VI do art. 425 do CPC
1
e o princípio da instrumentalidade das formas.

Por conseguinte, escorreita a sentença ao reconhecer a nulidade da execução do título extrajudicial, por ausência de requisito de procedibilidade.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta
, com a devida vênia ao eminente Relator,
inauguro divergência
para
conhecer do recurso e a ele

negar provimento,

mantendo integralmente a r. sentença
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

1
Art. 425. Fazem a mesma prova que os originais: [...]

VI – as reproduções digitalizadas de qualquer documento público ou particular, quando juntadas aos autos pelos órgãos da justiça e seus auxiliares, pelo Ministério Público e seus auxiliares, pela Defensoria Pública e seus auxiliares, pelas procuradorias, pelas repartições públicas em geral e por advogados, ressalvada a alegação motivada e fundamentada de adulteração.